Tribunal: TJDFT
Processo: 0733836-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733836-79.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANDREA MENDES FREITAS MARTINS RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS. CAUSA. PEDIR. PEDIDO. INÉPCIA. LAUDO. PERITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRÉDITO. RECONHECIMENTO. PROVA. EMPRESTADA. PRETENSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. 1. As contrarrazões não configuram meio processual adequado para manifestação de natureza postulatória. Destinam-se a oferecer resposta às razões apresentadas na apelação. 2. A inépcia da petição inicial configura vício grave, cuja correção somente é possível antes da apresentação da contestação. 3. O eventual teor probante de documento anexados aos autos não tem relação com a inépcia da petição inicial. 4. O laudo pericial que reconhece crédito em favor de uma das partes não configura título executivo judicial, portanto não exime o credor do ônus de apresentar petição inicial com causa de pedir e pedido condizentes com a pretensão de responsabilidade civil. 5. Apelação desprovida. A parte recorrente alega violação ao artigo 317, caput, do Código de Processo Civil, suscitando a possibilidade da emenda da petição inicial após a contestação. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028